Tribunal: STF
Processo: HC 110848
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Processual penal. Homicídios qualificados tentados e consumados. Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Alegada presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente. Circunstâncias que não obstam a segregação cautelar quando presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção. Precedentes. Ordem denegada.



    1. A análise da segregação cautelar do paciente, mantida na sentença de pronúncia, autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da sua liberdade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    2. É perfeitamente possível constatar que a necessidade de garantia da ordem pública restou demonstrada, na espécie, ante a periculosidade do agente, verificada pela gravidade em concreto do crime e pelo modus operandi com que foi praticado o delito.



    3. Integra o magistério jurisprudencial da Cote o entendimento de que, “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09).



    4. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção.



    5. Ordem denegada.